Tribunal: TJPA
Processo: 0005106-84.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005106-84.2017.8.14.0032

APELANTE: ALESSANDRA MARQUES NOGUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. NATUREZA PROPTER LABOREM. VERBA TRANSITÓRIA E PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos seus vencimentos, sob o fundamento de inexistência de direito à incorporação de verba de natureza transitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a Gratificação de Dedicação Exclusiva, percebida por longo período, pode ser incorporada aos vencimentos da servidora, sob a alegação de configurar aumento disfarçado de remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Dedicação Exclusiva possui natureza jurídica
propter laborem
, caracterizando-se como vantagem transitória, eventual e precária, condicionada ao exercício de atividades em regime especial de trabalho.

4. Nos termos do art. 39, §9º, da Constituição Federal, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo.

5. O recebimento da gratificação por longo período não descaracteriza sua natureza jurídica nem gera direito adquirido à sua incorporação, conforme jurisprudência consolidada.

6. A alegação de que a verba constitui aumento disfarçado de vencimentos demanda comprovação robusta, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. As gratificações de natureza
propter laborem
, ainda que percebidas por longo período, não se incorporam aos vencimentos do servidor público, salvo expressa previsão legal.

b. O pagamento prolongado de verba transitória não gera direito adquirido à sua manutenção nem autoriza sua incorporação, especialmente na ausência de prova de desvirtuamento de sua finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 39, §9º; art. 373, I. Lei 4.080/1993, art. 61; art. 62.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0004245-98.2017.8.14.0032; TJPA, AC nº 0004844-37.2017.8.14.0032.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Alessandra Marques Nogueira em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A sentença (
ID 21795252
) consignou que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto à alegada incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos seus vencimentos, ressaltando a ausência de comprovação da legislação municipal aplicável e de elementos probatórios mínimos. Destacou ainda que a referida gratificação possui natureza
propter laborem
, de caráter transitório e eventual, não sendo passível de incorporação aos vencimentos, mesmo quando percebida por longo período, afastando, por conseguinte, alegações de direito adquirido e irredutibilidade remuneratória.

Em apelação (
ID 21795254
), a apelante sustenta que exerce o cargo de enfermeira desde 2008, percebendo a Gratificação de Dedicação Exclusiva de forma contínua por mais de 15 anos, sem a exigência de atividades extraordinárias ou função diferenciada. Ademais, a GDE teria sido utilizada como verdadeiro aumento disfarçado de vencimentos, razão pela qual deveria ser incorporada de forma definitiva à sua remuneração. Além disso, diante do pagamento prolongado da verba, estaria configurada a impossibilidade de supressão, em razão dos princípios da irredutibilidade de vencimentos, da segurança jurídica e da convalidação dos atos administrativos pelo decurso do tempo.

Em contrarrazões (
ID 21795259
), o Município de Monte Alegre pugna pela manutenção integral da sentença, arguindo a impossibilidade jurídica de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva aos vencimentos da apelante, por se tratar de vantagem de natureza transitória e precária e que não há direito adquirido à manutenção da gratificação, tampouco violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se a verificar direito da apelante à incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos seus vencimentos, com fundamento nos princípios da irredutibilidade de vencimentos, segurança jurídica e convalidação dos atos administrativos.

Conforme bem delineado na sentença, a Gratificação de Dedicação Exclusiva possui natureza jurídica de vantagem
propter laborem
, ou seja, está vinculada às condições especiais em que o serviço é prestado, caracterizando-se como verba de natureza transitória, precária e eventual. Por essa razão, não se incorpora aos vencimentos do servidor, salvo expressa previsão legal em sentido contrário, o que não se verifica no caso dos autos.

A legislação municipal aplicável (Lei 4.080/1993), inclusive, prevê que a concessão da referida gratificação está condicionada ao regime especial de trabalho e à conveniência da Administração Pública, evidenciando seu caráter discricionário e não permanente.

Art. 61 - A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será dividida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 62 - (...)

Parágrafo único - A concessão de gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

No mesmo sentido, a Constituição Federal, em seu art. 39, §9º, estabelece expressamente que é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de funções específicas à remuneração do cargo efetivo, reforçando a impossibilidade jurídica do pleito.

A jurisprudência pátria é igualmente firme ao reconhecer que gratificações dessa natureza não se incorporam aos vencimentos, ainda que percebidas por longo período, não havendo que se falar em direito adquirido à sua manutenção. O Supremo Tribunal Federal já assentou que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo lícita a modificação ou supressão de parcelas de classificação transitória.

Colaciono a jurisprudência sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidoras públicas municipais contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela provisória, na qual pleiteavam a incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos seus vencimentos, após mais de quinze anos de pagamento ininterrupto da verba. Sustentaram que a GDE possuía caráter permanente e sua supressão ofenderia os princípios da irredutibilidade salarial e da boa-fé administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal requerida; (ii) definir se é juridicamente possível a incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos vencimentos das apelantes, diante de seu pagamento por longo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício de seu poder instrutório, considera a prova documental suficiente para o deslinde da causa, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A controvérsia sobre a natureza da GDE é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, que não se mostra apta a demonstrar eventual desvio de finalidade ou alteração da natureza da verba.

A Gratificação de Dedicação Exclusiva possui natureza transitória, estando condicionada a circunstâncias específicas de exercício funcional, e não se incorpora aos vencimentos do servidor, ainda que paga por longo período, conforme entendimento doutrinário e jurisprudência reiterada do TJPA.

A legislação municipal aplicável (Lei nº 4.080/93) e a estadual (Lei nº 5.810/94) diferenciam expressamente as gratificações permanentes das de caráter eventual, vedando a incorporação daquelas de natureza transitória.

A jurisprudência desta Corte distingue situações em que a supressão da gratificação se deu sem processo administrativo — hipótese em que se admite a restituição da verba — daquelas em que se busca sua incorporação definitiva, o que é reiteradamente negado, por ausência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A não realização de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo considerar a causa madura para julgamento com base em provas documentais.

A Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) possui natureza transitória e não se incorpora aos vencimentos do servidor, ainda que paga por longo período, salvo previsão legal expressa.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004245-98.2017.8.14.0032 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-12) (GRIFO)

No tocante ao argumento de que a gratificação constituiria aumento disfarçado de vencimentos, verifica-se que tal alegação não foi devidamente comprovada nos autos. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. A simples percepção da verba por longo período, por si só, não é suficiente para descaracterizar sua natureza jurídica.

Ademais, eventual irregularidade na concessão da gratificação não tem o condão de gerar direito subjetivo à sua incorporação definitiva, sendo imprescindível previsão legal para fins de incorporação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa. A Administração Pública está estritamente vinculada à lei, não podendo perpetuar situações contrárias ao ordenamento jurídico.

Quanto à alegada violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, também não se verifica sua ocorrência. Tal garantia constitucional protege o vencimento básico do servidor, não alcançando parcelas de natureza eventual ou transitória, como é o caso da gratificação em análise.

Por derradeiro, quanto aos precedentes judiciais invocados pelas recorrentes, relativos a casos semelhantes envolvendo a GDE (Gratificação de Dedicação Exclusiva) de técnicos laboratoriais, cumpre destacar que tais decisões não possuem efeito vinculante em relação a este juízo, nem implicam afronta ao princípio da segurança jurídica, especialmente diante da inexistência de perfeita correspondência entre os pressupostos fáticos e jurídicos das demandas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já abordou essa questão. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por agentes comunitárias de saúde contra o Município de Monte Alegre, pleiteando a incorporação da Gratificação por Tempo Integral (GTI) aos vencimentos, sob a alegação de que o pagamento ininterrupto desde 2008 descaracterizaria a natureza transitória da verba. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a GTI possui natureza jurídica propter laborem, insuscetível de incorporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incorporação da GTI aos vencimentos dos servidores públicos municipais, diante do seu pagamento contínuo por mais de 15 anos, e se tal prática violaria os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A GTI é gratificação de natureza transitória, vinculada ao desempenho de funções em regime especial, com previsão de pagamento a critério da Administração, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A habitualidade do pagamento não altera a natureza jurídica da verba, sendo imprescindível previsão legal expressa para sua incorporação.

5. A tese de aumento disfarçado de vencimentos não encontra respaldo probatório nos autos.

6. Os precedentes invocados pelas apelantes referem-se à Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, não havendo identidade plena que autorize a analogia.

7. Inexistência de afronta aos princípios da segurança jurídica ou da irredutibilidade de vencimentos, ante a ausência de direito adquirido à incorporação de gratificações transitórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Tempo Integral (GTI), de natureza propter laborem, possui caráter transitório e eventual, não sendo passível de incorporação aos vencimentos do servidor público municipal, mesmo diante do pagamento contínuo por longo período. 2. A habitualidade no pagamento de gratificação transitória não altera sua natureza jurídica, tampouco gera direito adquirido à incorporação na ausência de previsão legal expressa.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004844-37.2017.8.14.0032 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-14) (GRIFO)

Ressalta-se que não há direito adquirido à manutenção de vantagem precária, tampouco comprovação de situação excepcional que justifique a consolidação da verba como parcela permanente da remuneração.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026